Tribunal: TJSP
Processo: 1011755-15.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Caseiro rural – Acidente típico – Perda da visão (olho esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do

Ementa:

Acidente do Trabalho – Caseiro rural – Acidente típico – Perda da visão (olho esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011755-15.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado OSVALDO PAULINO DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011755-15.2018.8.26.0344 -Voto no 14.930
2
VOTO No: 14.930
APELAÇÃO No: 1011755-15.2018.8.26.0344
COMARCA: MARILIA 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. ERNANI DESCO FILHO
APELANTE: INSS
APELADO: OSVALDO PAULINO DE MELO
Acidente do Trabalho Caseiro rural Acidente típico Perda da
visão (olho esquerdo
Benefício acidentário
Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa comprovada Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
- Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita
ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido
e provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 174/176, cujo relatório se adota, integrada por
embargos de declaração acolhidos (fls. 168), julgou procedente a ação acidentária proposta
por Elias de Freitas para condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma
legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 174/176), pretendendo a inversão
do julgado. Em síntese, sustenta ausência de requisito legal para a concessão do benefício
acidentário, sob o argumento de que o próprio laudo pericial conclui inexistir incapacidade
laborativa, daí a improcedência do pedido. Por fim, requer o provimento do recurso, nesses
termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 180/186).
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011755-15.2018.8.26.0344 -Voto no 14.930
3
de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame
necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico preenche os requisitos legais de
admissibilidade.
Feita esta consideração, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, caseiro rural, tem por base a alegação de que, exercendo sua
função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em
22/10/2016 (ao bater o martelo durante a construção de uma cerca, o prego espirrou,
atingindo o órgão), que afeta seu olho esquerdo. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do auxílio-acidente e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 17/18), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 23/11/2016 a 30/04/2017, CID S52 Laceração e
ruptura ocular com prolapso ou perda de decido intra-ocular (fls. 52/53).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 125/137, constatou o profissional
designado pelo IMESC, ao exame físico, “Cicatriz em córnea à esquerda” e “Assimetria
de íris à esquerda” (fls. 134).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa acostados, “quadro sequelar com prejuízo visual total esquerdo”
(fls. 135).
Por fim, concluiu que estar o autor “Enquadrado nas situações
previstas no Anexo III, quadro 1o, item a” (fls. 136) do Decreto 3.048/99.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no olho esquerdo do autor, oriundas do acidente do trabalho ocorrido, que legitimam o
auxílio-acidente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico
Não é demais destacar que muito embora o perito informe que não
há redução da capacidade laborativa, evidente que o obreiro despenderá maior esforço para
o exercício de seu trabalho.
Relevante se consignar também ser absurdo o contrário, ou seja, que,
apenas com visão monocular, em patente prejuízo da profundidade visual, o segurado, um
trabalhador rural, iria continuar a desenvolver seu trabalho normalmente.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, 01/05/2017, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011755-15.2018.8.26.0344 -Voto no 14.930
4
em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011755-15.2018.8.26.0344 -Voto no 14.930
5
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator